Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750712-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: J. G. D. M., S. G. D. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conforme certificado pela diligente Secretaria desta 1a Turma Cível, em 26/11/2025, houve o trânsito em julgado do mandado de segurança no 0714335-40.2025.8.07.0000, “razão pela qual foi promovido o levantamento da suspensão e a conclusão dos presentes autos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, nos termos da decisão de ID 76104478” (Id 79630878). Assim, promovido o levantamento do sobrestamento do presente recurso, considerando os termos do art. 10 do CPC, à luz do julgamento supracitado, intimo as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o que entenderem de pertinente ao julgamento do presente recurso, inclusive no que se refere a eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora